Tribunal: TJMT
Processo: 1000777-48.2021.8.11.0034
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000777-48.2021.8.11.0034
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LEONIR DA SILVA - CPF: 380.056.031-34 (APELANTE), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), ANA MARIA RIBEIRO DA SILVA - CPF: 909.417.301-82 (APELANTE), MAUROSAN RODRIGUES SOUZA - CPF: 569.771.401-78 (APELADO), MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA - CPF: 000.248.141-30 (ADVOGADO), MARIO NETO RODRIGGUES SOUZA - CPF: 930.476.731-87 (ASSISTENTE), ROSALINO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 926.182.191-04 (ASSISTENTE), Paulo Sebastião Costa de Figueiredo (ASSISTENTE), DEOSDETE FERREIRA DA SILVA - CPF: 502.394.901-00 (ASSISTENTE), VALDECIO TARSIS REZENDE FERNANDES - CPF: 387.981.901-72 (ASSISTENTE), ADELSON MARTINS COIMBRA - CPF: 667.062.891-91 (ASSISTENTE), JOAO LUCIO GONZAGA PEREIRA - CPF: 415.213.581-68 (ASSISTENTE), PAULO SEBASTIAO COSTA DE FIGUEIREDO - CPF: 900.323.221-00 (ASSISTENTE), JESSE MORAES DOS SANTOS - CPF: 058.146.981-01 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ DA SILVA SOUZA - CPF: 859.075.021-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – PEDIDO CONTRAPOSTO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE JULGADO PROCEDENTE – CONDENAÇÃO À RESSARCIMENTO POR DANOS – INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AUTORA – REQUISITOS POSSESSÓRIOS NÃO COMPROVADOS – REQUERIDO COMPROVA A POSSE, ESBULHO E PERDA DA POSSE – IMPOSITIVA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO – CONTRATO INFORMAL DE COMPRA E VENDA QUE LEGITIMA O INGRESSO NA POSSE DA ÁREA – DEMANDA EM QUE NÃO SE DISCUTE PROPRIEDADE – DANOS COMPROVADOS – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ IMPROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
– HONORÁRIOS MAJORADOS –
VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado do julgamento.

A despeito dos argumentos da parte embargada, não se verifica existente má-fé ou manifesta intenção protelatória da parte embargante com os aclaratórios interpostos, sendo o recurso aparentemente manejado em exercício regular de direito de defesa processual sob o viés recursal, o que, por si só, não enseja aplicação de multa processual.

Embargos de declaração rejeitados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
1000777-48.2021.8.11.0034

EMBARGANTES:

LEONIR DA SILVA e ANA MARIA RIBEIRO DA SILVA

EMBARGADO:

MAUROSAN RODRIGUES SOUZA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos contra v. acórdão desta Câmara que, por unanimidade, desproveu o apelo interposto pela parte embargante, mantendo a sentença recorrida.

Nas razões da peça de Id. 245753188, a parte embargante aduz, em suma: haver omissão quanto à indigitada litigância de má-fé por parte do recorrido Maurosan, sendo que o reconhecimento à
“litigância de má-fé possui o potencial de inverter o resultado do julgamento, levando ao reconhecimento da posse dos Embargantes e à improcedência do pedido contraposto de reintegração de posse”
; contradição porque reconheceram
“a posse do Embargado com base em um negócio jurídico verbal não formalizado por escritura pública, criaram uma situação jurídica incompatível com a legislação e com a segurança jurídica das relações imobiliárias”
. Apresenta prequestionamento.

Pede que
“se digne a acolher os presentes Embargos de Declaração, para: a) Sanar a omissão apontada, analisando o pedido de condenação do Embargado por litigância de má-fé, à luz do art. 80, incisos II e III, do CPC, e aplicando as sanções previstas no art. 81 do CPC, caso reconhecida a litigância de má-fé; b) Sanar a contradição apontada, reconhecendo a invalidade do negócio jurídico verbal de compra e venda do imóvel, tendo em vista a ausência de escritura pública, conforme exigido pelo art. 108 do Código Civil; c) Integrar o acórdão com a devida manifestação sobre os dispositivos legais e entendimentos jurisprudenciais prequestionados, afastando eventual alegação de ausência de prequestionamento em eventual Recurso Especial; d) Em virtude da correção dos vícios apontados, reconsiderar o julgamento da apelação, com a possibilidade de reforma da decisão para: d.1) Reconhecer a posse dos Embargantes sobre a área litigiosa; d.2) Julgar improcedente o pedido contraposto de reintegração de posse; d.3) Julgar improcedente o pedido de indenização por danos materiais”
.

Nas contrarrazões Id. 246276687 a parte embargada sustenta a ausência de vícios e correção do julgado, e pugna pela rejeição dos aclaratórios e aplicação de multa por protelação.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar alegados vícios no acórdão assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – PEDIDO CONTRAPOSTO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE JULGADO PROCEDENTE – CONDENAÇÃO À RESSARCIMENTO POR DANOS – INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AUTORA – REQUISITOS POSSESSÓRIOS NÃO COMPROVADOS – REQUERIDO COMPROVA A POSSE, ESBULHO E PERDA DA POSSE – IMPOSITIVA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO – CONTRATO INFORMAL DE COMPRA E VENDA QUE LEGITIMA O INGRESSO NA POSSE DA ÁREA – DEMANDA EM QUE NÃO SE DISCUTE PROPRIEDADE – DANOS COMPROVADOS – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ IMPROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
– HONORÁRIOS MAJORADOS.

A ação de reintegração visa reaver a posse de quem injustamente a possua, restabelecendo ao possuidor à situação pregressa ao esbulho. Para isso, nos termos dos arts. 560 e 561 do CPC, incumbe a parte autora comprovar o exercício da posse, o ato de esbulho, a data de sua ocorrência e a perda da posse molestada.

Embora os autores recorrentes comprovem a propriedade do imóvel por documentos, não lograram êxito em demonstrar o exercício de posse sobre à área litigiosa de 7,1807 hectares localizado à esquerda da Rodovia MT 344, partindo de Dom Aquino sentido à Jaciara, o que impôs a correta ilação de improcedência do pedido de interdito proibitório, eis que não há provas constitutivas de direito corroborando o alegado exercício de posse. Os depoimentos e provas documentais conduzem à constatação de que de fato houve negócio jurídico verbal entabulado entre as partes acerca da área em disputa, cuja posse era exercida pelo requerido, com
animus domini
, apesar de a propriedade não estar regularizada nos registros imobiliários.

A parte requerida demonstra por robustas provas documentais que na localidade havia ligação elétrica de 20/03/2009 até 19/10/2021, conforme faturas de energia elétrica juntadas aos autos. A parte recorrida também comprova que havia abastecimento de água no período de 07/2006 a 03/2014, e que realizou memorial descritivo da propriedade em 08/03/2020, onde consta como proprietário do imóvel rural em litígio.

E as provas orais colhidas em audiência de instrução convergem seguramente para a demonstração dos requisitos necessários à tutela possessória em favor da parte requerida. Embora as testemunhas não sejam precisas nos exatos termos do negócio jurídico de compra e venda verbal da área litigiosa firmado entre Leonir e Maurosan, observa-se que seus depoimentos convergem à segura constatação de que realmente existiu o referido negócio, o que legitima o ingresso e exercício de posse do requerido nela. Destarte, além do robusto acervo documental coligido ao feito, militam em favor do pedido contraposto do requerido a confissão do autor de que houve o negócio jurídico de compra e venda da área, além do depoimento das testemunhas que comprovam que era público e notório a propriedade informal do imóvel ser do requerido, o que é amplamente confirmado pelas provas orais.

Conquanto o negócio jurídico de compra e venda da área seja bastante informal, não se sabendo precisar seus termos, cláusulas e preço, o depoimento pessoal das partes e a prova testemunhal colhidas sob o crivo do contraditório judicial são firmes em atestar a existência e a transmissão do exercício da posse da área litigiosa em favor do requerido Maurosan, o qual ostentava a aparente posição de legítimo proprietário e possuidor da coisa.

Nesta demanda não se discute a propriedade do bem, mas sim sua posse, questão que é eminentemente fática, sendo certo, outrossim, pelo conjunto de provas coligidos ao feito, que, conquanto informal, o contrato de compra e venda realmente existiu e legitimou o ingresso e o exercício de posse do requerido sobre a área. Se houve o inadimplemento do preço da compra e venda da área, incumbia ao autor, ao tempo e modo adequados, à sua escolha, promover a pertinente medida judicial visando a cobrança do preço ou a rescisão do negócio com conseguinte reintegração de posse da área, não sendo tal suposto inadimplemento, não comprovado neste feito, razão que, por si só, deslegitime a posse do requerido.

Os demais requisitos de esbulho e perda da posse da área estão comprovados no feito pelas provas coligidas à contestação, bem como pelas provas orais produzidas em juízo, sendo, desta forma, impositiva e escorreita a conclusão de improcedência do pedido principal e procedência do pedido contraposto veiculado na contestação.

A ação ilícita da parte autora foi comprovada especialmente pelo depoimento pessoal do requerido, havendo também prova do dano material ocorrido na área, sendo também devido o ressarcimento pelos danos causados pelo autor contra o requerido, conforme corretamente assinalado na sentença recorrida.

Não há que se falar em conduta desleal da parte requerida, mormente em face de todo o acima exposto que converge à procedência de sua pretensão, de modo que improcede o pedido de condenação por litigância de má-fé.

Recurso desprovido. Sentença mantida. Honorários majorados.”

Todavia, razão alguma assiste a parte embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou na conclusão do julgado, mediante análise acurada dos documentos e argumentos que compõe o caderno processual.

Com efeito, analisando o teor dos aclaratórios, evidencia-se
manifesta a pretensão da parte embargante em rediscutir questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

Nesta toada, saliento que as questões apresentadas pela parte embargante são refutadas pelo conjunto e teor do voto condutor do acórdão recorrido exarado nos seguintes termos:

“(...)

Analisando as teses recursais aviadas e o teor dos autos, especialmente os argumentos das partes e os atos processuais praticados, infere-se que é o caso de manter incólume a sentença recorrida.

Pois bem. Como sabido, a ação de reintegração visa reaver a posse de quem injustamente a possua, restabelecendo ao possuidor à situação pregressa ao esbulho. Para isso, nos termos dos arts. 560 e 561 do CPC, incumbe a parte autora comprovar o exercício da posse, o ato de esbulho, a data de sua ocorrência e a perda da posse molestada.

Veja-se a redação dos mencionados dispositivos legais:

“Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho.

Art. 561.
Incumbe ao autor provar
:

I – a
sua posse
;

II – a
turbação ou o esbulho praticado pelo réu
;

III – a
data da turbação ou do esbulho
;

IV – a
continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração
.”

No caso, como bem assinalado na sentença recorrida, embora os autores recorrentes comprovem a propriedade do imóvel por documentos, não lograram êxito em comprovar o exercício de posse sobre à área litigiosa de 7,1807 hectares localizado à esquerda da Rodovia MT 344, partindo de Dom Aquino sentido à Jaciara, o que impôs a correta ilação de improcedência do pedido de interdito proibitório, eis que não há provas constitutivas de direito corroborando o alegado exercício de posse.

Quanto ao ponto, pertinente ressaltar que já por ocasião do indeferimento da tutela antecipatória postergada para após a apresentação da contestação, não ficou demonstrado o exercício da posse anterior por parte dos autores recorrentes, tampouco do esbulho perpetrado pela parte adversa, cujos efeitos foram mantidos quando do julgamento do Agravo de Instrumento nº. 1010723-15.2022.8.11.0000 de minha relatoria, assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE LIMINAR – REQUISITOS PARA A EXPEDIÇÃO DO MANDADO PROIBITÓRIO NÃO DEMONSTRADOS – DÚVIDAS QUANTO A POSSE EXERCIDA SOBRE A ÁREA VINDICADA – NECESSÁRIA DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não comprovados os requisitos elencados no art. 561 do Código de Processo Civil, havendo dúvidas e divergências sobre a posse na fração da área, imperativa a denegação da proteção possessória, de modo que a manutenção da decisão agravada, ao menos até a regular instrução probatória, é medida que se impõe.”
(N.U 1010723-15.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2022, Publicado no DJE 03/11/2022)

E com o transcurso regular da tramitação, inclusive com ampla dilação probatória, igualmente não foi evidenciado os requisitos necessários à pretensão resistida.

Nesta toada, conquanto a parte autora recorrente tenha argumentado que sofreu turbação do requerido apelado em 09/12/2021 (data do boletim de ocorrência), os depoimentos e provas documentais conduzem à constatação de que, de fato, houve negócio jurídico verbal entabulado entre as partes acerca da área em disputa, cuja posse era exercida pelo requerido recorrido, com
animus domini
, apesar de a propriedade não estar regularizada nos registros imobiliários.

Neste contexto, verifica-se que a parte requerida recorrida demonstra por robustas provas documentais que na localidade havia ligação elétrica de 20/03/2009 até 19/10/2021, conforme faturas de energia elétrica juntadas aos autos. A parte recorrida também comprova que havia abastecimento de água no período de 07/2006 a 03/2014, e que realizou memorial descritivo da propriedade em 08/03/2020, onde consta como proprietário do imóvel rural em litígio.

De mais a mais, as provas orais colhidas em audiência de instrução convergem seguramente para a demonstração dos requisitos necessários à tutela possessória em favor da parte requerida recorrida.

Ademais,
o autor recorrente Leonir da Silva confirma em depoimento pessoal ter realizado a venda da área de forma ao requerido apelado, embora alegue que este não pagou o preço do negócio
.

A testemunha
Valdécio Tarsis Rezende Fernandes
, em audiência de justificação, afirma que o autor Leonir vendeu a área ao requerido Maurosan por volta dos anos 2000, tendo este se instalado na terra e colocado um abatedouro que funcionou até aproximadamente 2015/2016, quando foi embargado pela vigilância sanitária. Referida testemunha assevera que atualmente na área não tem nada e tem uns 05 anos que não tem gado, mas que no ano de 2019 quando pegou fogo na área, ligou para o Maurosan para pedir autorização para entrar no local e apagar o fogo, pois tinha medo que passasse para sua lavoura e o Maurosan foi lá para ajudar a apagar o fogo. Afirma ainda que ficou sabendo que o Leonir desmanchou a cerca e a porteira do local, mas até 2019 sabia que o Maurosan era o proprietário, embora a área estivesse meio abandonada.

Em audiência de instrução, a testemunha
Paulo Sebastião Costa de Figueiredo
, narrou que foi sitiante na região e morava na fazenda do patrão que era lindeiro, por cerca de 20 anos, sendo que por muitos anos fez frete para o Maurosan na área que ele comprou do Leonir, o que aconteceu até mais ou menos o ano de 2017. Afirma que a área era do Chico Mineiro que vendeu para o Leonir e o pedaço foi vendido para o Maurosan. Relata que fazia frete levando gado para a propriedade e parou quando o Leonir derrubou a cerca, sendo que nunca viu Leonir como dono do local e até onde sabe, o Maurosan pagou o pedaço de terra que comprou, mas não sabe dizer como ou quanto.

Na audiência de instrução,
João Lúcio Gonzaga Pereira
declara só acompanhou o negócio do Leonir com o Chico Mineiro e que o pedaço fazia parte da fazenda, mas que soube do Maurosan que ele estaria comprando um pedacinho de terra do Leonir.

Como se vê, embora as testemunhas não sejam precisas nos exatos termos do negócio jurídico de compra e venda verbal da área litigiosa firmado entre Leonir e Maurosan, observa-se que seus depoimentos convergem à segura constatação de que realmente existiu o referido negócio, o que legitima o ingresso e exercício de posse do requerido nela.

Destarte, além do robusto acervo documental coligido ao feito, militam em favor do pedido contraposto do requerido a confissão do autor de que houve o negócio jurídico de compra e venda da área, além do depoimento das testemunhas que comprovam que era público e notório a propriedade informal do imóvel ser do demandado apelado, o que é amplamente confirmado pelas provas orais.

De outra feita, como bem assinalado no édito recorrido, embora o negócio jurídico de compra e venda da área seja bastante informal, não se sabendo precisar seus termos, cláusulas e preço, o depoimento pessoal das partes e a prova testemunhal colhidas sob o crivo do contraditório judicial são firmes e seguras em atestar a existência e a transmissão do exercício da posse da área litigiosa em favor do requerido Maurosan, o qual ostentava a aparente posição de aparente legítimo proprietário e possuidor da coisa.

Ademais, conquanto a parte autora recorrente impugne a validade do negócio do jurídico em razão de sua informalidade, convém frisar que nesta demanda não se discute a propriedade do bem, mas sim sua posse, questão que é eminentemente fática, sendo certo, outrossim, pelo conjunto de provas coligidos ao feito, que, conquanto informal, o contrato de compra e venda realmente existiu e legitimou o ingresso e o exercício de posse do requerido sobre a área.

Além disso, se houve o inadimplemento do preço da compra e venda da área, incumbia ao autor, ao tempo e modo adequados, à sua escolha, promover a pertinente medida judicial visando a cobrança do preço ou a rescisão do negócio com conseguinte reintegração de posse da área, não sendo tal suposto inadimplemento, não comprovado neste feito, razão que, por si só, deslegitime a posse do requerido.

De mais a mais, os demais requisitos de esbulho e perda da posse da área estão comprovados no feito e são comprovados pelas provas coligidas à contestação, bem como pelas provas orais produzidas em juízo, sendo, desta forma, impositiva e escorreita a conclusão de improcedência do pedido principal e procedência do pedido contraposto veiculado na contestação.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial deste Sodalício e também dos Tribunais pátrios. Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL E CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO, POR AUSÊNCIA DE DIALETICIADE – REJEIÇÃO – IMÓVEL CEDIDO A PARENTE – MERA DETENÇÃO – REQUISITOS DO ARTIGO 561, DO CPC – NÃO PREENCHIMENTO – NOTIFICAÇÃO PARA DESOCUPAÇÃO – NÃO ATENDIMENTO –
ESBULHO CONFIGURADO – PEDIDO CONTRAPOSTO PROCEDENTE – REINTEGRAÇÃO CORRETA
– LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO EVIDENCIADA – NÃO PROVIMENTO. Deve ser rejeitada a preliminar de não conhecimento do Apelo, por ausência de dialeticidade, quando as razões recursais combatem os termos da sentença e encontram-se associadas aos temas abordados
. Por dicção do artigo 561, do CPC, na ação de manutenção de posse incumbe à parte autora comprovar a) a posse; b) a turbação praticada pelo réu; c) a data da turbação e d) a continuação da posse, embora turbada. Não comprovado o preenchimento dos referidos requisitos, em especial a posse, já que o autor é mero detentor do imóvel litigioso, a improcedência da proteção possessória almejada é medida que se impõe. Havendo a notificação do proprietário, para que o detentor o desocupe, no prazo assinado, resta configurado o esbulho da posse, caso não atendida a solicitação.
Deve ser negado o pedido de condenação da parte recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé se não ficar demonstrado o caráter protelatório da Apelação.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1001315-30.2022.8.11.0087, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 30/04/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/05/2024) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – LIMINAR DEFERIDA E MANTIDA EM SEGUNDA INSTÂNCIA –
CONTESTAÇÃO COM PEDIDO CONTRAPOSTO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE

– REALIZADA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO – REVISTA A IMPRESSÃO INICIAL – PARTE REQUERIDA-APELADA QUE BEM DEMONSTRA O EXERCÍCIO DE POSSE, O ESBULHO PRATICADO PELO REQUERIDO E A PERDA DA POSSE – REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC SATISFEITOS – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL DE MANUTENÇÃO DE POSSE – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
– SENTENÇA ESCORREITA – MANUTENÇÃO – HONORÁRIOS MAJORADOS – RECURSO DESPROVIDO. Para fins de procedência do pedido de manutenção de posse, na forma do artigo 561 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor provar: a) sua posse; b) a turbação praticada pelo réu; c) a data da turbação; d) a continuação da posse, embora turbada. Em que pese a liminar deferida e mantida, tais requisitos não foram demonstrados pelo autor-apelante. Inferência ulterior à realização de audiência de instrução em que foram realizadas oitivas que demonstram a procedência do pedido contraposto da requerida-apelada.
Parte requerida-apelada que bem demonstra pelas provas coligidas ao feito, especialmente pelos documentos anexos à contestação e testemunhas ouvidas em juízo, a posse por ela exercida (art. 561, I, CPC), bem como o esbulho praticado pelo autor-apelado e a perda da posse (art. 561, II e IV do CPC), pelo que impõe-se manter a sentença recorrida, a qual corretamente concluiu pela improcedência do pedido inicial de manutenção de posse e pela procedência do pleito contraposto de reintegração de posse.
Recurso desprovido. Sentença mantida. Honorários majorados.”
(TJ-MT - AC: 10314429420198110041, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 24/05/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2023) (destaquei)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - POSSE ANTERIOR E ESBULHO NÃO COMPROVADOS - PEDIDO CONTRAPOSTO. Para o deferimento da reintegração de posse, o autor deve comprovar sua posse anterior e o esbulho. Se o autor não comprova tais requisitos, impõe-se a improcedência do pedido de reintegração. Constatada a posse anterior do réu sobre o imóvel, deve ser julgado procedente o pedido contraposto de manutenção dele na posse do bem
.”
(TJ-MG - AC: 10382110068998001 MG, Relator: Rogério Medeiros, Data de Julgamento: 14/03/2019, Data de Publicação: 22/03/2019) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. PROTEÇÃO POSSESSÓRIA PLEITEADA PELA RÉ EM SUA CONTESTAÇÃO (ART. 556 DO CPC). PEDIDO CONTRAPOSTO. POSSIBILIDADE.
CARÁTER DÚPLICE DA DEMANDA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. I - A proteção possessória pode se dar por meio de pedido contraposto em ação possessória, nos termos do art. 556 do CPC, privilegiando-se o princípio da economia processual e evitando-se a propositura de outras ações.
I – Ausentes os requisitos para a reintegração de posse requerida pela autora e, demonstrado pela ré o preenchimento dos requisitos para manutenção de sua posse, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência. Todavia, sendo lícita a outorga da tutela jurisdicional prevista no art 556 do CPC, deve-se conceder à ré a proteção possessória requerida em contestação.
III – Apelação conhecida e provida.”
(TJ-AM - APL: 06355079420148040001 AM 0635507-94.2014.8.04.0001, Relator: João de Jesus Abdala Simões, Data de Julgamento: 03/12/2017, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 04/12/2017) (destaquei)

De outro norte, também não prospera a intenção de reforma da reconhecida procedência do pedido contraposto de indenização por danos materiais veiculado na contestação, isso porque observa-se que a ação ilícita de esbulho da parte autora recorrente é comprovada pelo teor do boletim de ocorrência Id. 86032653 (na origem) e especialmente pelo depoimento pessoal do requerido, o qual relatou que o autor, ao esbulhar sua posse, invadiu a sua propriedade com um trator e arrebentou a porteira existente, arrancando também a cerca de arame que havia no local.

Além disso, também há prova do dano material ocorrido na área, sendo devido o ressarcimento pelo autor recorrente pelos danos causados nas cercas e na porteira do imóvel do requerido apelado, conforme corretamente assinalado na decisão de embargos de declaração que integra a sentença recorrida.

Neste sentido, trago à colação o teor do boletim de ocorrência referido, do orçamento dos materiais adquiridos para reconstrução das cercas e da porteira, bem como a declaração de prestação de serviço coligidos à contestação, os quais comprovam materialmente os fatos aduzidos no pedido contraposto de ressarcimento de danos veiculado na contestação:

(...)

Outrossim,
não há que se falar em conduta desleal da parte requerida, mormente em face de todo o acima exposto que converge à procedência de sua pretensão, de modo que improcede o pedido de condenação por litigância de má-fé
.

Por fim, saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (EDcl no AgRg no AREsp nº. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão acima expostos, os quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pela Magistrada de primeiro grau.

Por consequência,
MAJORO
os honorários advocatícios sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa e sobre o montante julgado procedente no pedido contraposto, os quais deverão ser arcados pela parte autora em favor da parte requerida.

É o como voto.”

Outrossim, não obstante os argumentos da parte recorrente, não há exigência legal alguma quanto à compra e venda e/ou cessão de posse de imóvel de forma verbal, o que, é bom frisar, não se confunde com a exigência legal existente para adquirir a propriedade, situação jurídica totalmente diversa da objeto da demanda possessória em análise.

De outra feita, saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (EDcl no AgRg no AREsp nº. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão adotada no julgado embargado, os quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto.

Deste modo, não há falar em qualquer vício a ser sanado, valendo destacar ainda que o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

Ademais, a parte embargada requereu a aplicação de multa prevista no artigo 1.026, § 2°, do Código de Processo Civil, por considerar que a oposição dos presentes embargos se deu estribado de má-fé processual.

Contudo, a despeito dos argumentos da parte embargada, não se verifica existente má-fé ou manifesta intenção protelatória da parte embargante com os aclaratórios interpostos, sendo o recurso aparentemente manejado em exercício regular de direito de defesa processual sob o viés recursal, o que, por si só, não enseja aplicação de multa processual.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
ADVIRTO
a parte embargante que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2°, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024